Tribunal: TJBA
Processo: 8011650-82.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011650-82.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ELIANE SANTOS PINHEIRO Advogado(s): TARCISIO RIBEIRO DOS SANTOS AMORIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. REMESSA AO FORO DO DOMICÍLIO DA EXEQUENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo de instrumento e lhe deu parcial provimento apenas para deferir a gratuidade judiciária, mantendo a decisão do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que declinou da competência para processar e julgar execução individual de título coletivo e determinou a remessa dos autos ao foro do domicílio da exequente. A agravante sustenta que ajuizou a execução individual no foro da capital do Estado da Bahia, no exercício da faculdade prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC. Alega que a competência territorial possui natureza relativa e não poderia ter sido declinada de ofício, com fundamento na Súmula nº 33 do STJ. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão monocrática que preservou a remessa da execução individual de título coletivo ao foro do domicílio da exequente, apesar da alegação de possibilidade de ajuizamento na capital do Estado e de impossibilidade de declínio de ofício da competência territorial. III. Razões de decidir A execução individual decorre de acórdão coletivo e foi ajuizada por servidora que busca compelir o Estado da Bahia ao cumprimento de obrigação de fazer referente à implementação do piso nacional do magistério em sua remuneração. Embora o art. 52, parágrafo único, do CPC preveja a possibilidade de ajuizamento de demandas contra o Estado no foro do domicílio do autor, no local do ato ou fato, no local da situação da coisa ou na capital do ente federado, essa regra deve ser interpretada de forma sistemática nas execuções individuais de título coletivo. Nas execuções individuais de título coletivo, deve ser prestigiado critério objetivo de competência vinculado ao domicílio do beneficiário ou à comarca relacionada ao caso, a fim de evitar a concentração indistinta de demandas executivas na capital e preservar a racionalidade da prestação jurisdicional. Não há afronta à Súmula nº 33 do STJ, pois a hipótese possui peculiaridade relevante decorrente da natureza coletiva do título executado, cuja execução individual deve observar critério objetivo de vinculação territorial, conforme orientação jurisprudencial do Tribunal. Os argumentos do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão monocrática agravada, limitando-se a reiterar tese já examinada e afastada. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: “1. Nas execuções individuais de título coletivo, a regra do art. 52, parágrafo único, do CPC deve ser interpretada de forma sistemática, em harmonia com a natureza da demanda executiva e com o princípio do juiz natural. 2. É adequada a remessa da execução individual de título coletivo ao foro do domicílio do beneficiário ou à comarca relacionada ao caso, a fim de evitar a concentração artificial de demandas na capital. 3. A peculiaridade da execução individual de título coletivo afasta a alegação de aplicação irrestrita da Súmula nº 33 do STJ quando observado critério objetivo de vinculação territorial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 52, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 33/STJ.